Tribunal: TJMT
Processo: 1024225-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024225-12.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARIA DA ASSUNCAO LEITAO MELO - CPF: 535.593.471-49 (EMBARGANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – AÇÃO EXTINTA – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – ÔNUS SUCUMBENCIAL - DESCABIMENTO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

O ônus sucumbencial só é devido quando da entrega da prestação jurisdicional em 1a Instância, competindo ao magistrado singular considerar os recursos interpostos durante a tramitação regular do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA DA ASSUNÇÃO LEITÃO MELO, contra o Acórdão que, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação para reconhecer a mora do devedor e, por consequência, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A e, ainda, inverteu o ônus sucumbencial em desfavor da ora embargante.

Na ocasião, a embargante fala em erro material no Acórdão, uma vez que atribuiu a responsabilidade do ônus sucumbencial à devedora, mesmo o embargado tendo pleiteado em seu apelo que a sentença fosse cassada e a posterior remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 202868699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão a embargante, é que com a cassação da sentença e a devolução dos autos à origem para o devido processamento da busca e apreensão, não há que se falar em ônus sucumbencial, haja vista a necessidade de pronunciamento judicial definitivo em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

O ônus sucumbencial só é devido quando da entrega da prestação jurisdicional em 1a Instância, competindo ao magistrado singular considerar os recursos interpostos durante a tramitação regular do feito.

(N.U 0011706-02.2020.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para corrigir o erro material apontado e, assim, afastar a condenação da ora embargante ao ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024